Tribunal: TJES
Processo: 0032798-17.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032798-17.2017.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GLEICIMAR CARVALHO DE PAULA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
GLEICIMAR CARVALHO DE PAULA
, pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, 121, § 2º, V e VI, c/c art. 14, II (duas vezes), todos do Código Penal e no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e absolveu o acusado, sumariamente, da prática do delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial aduz que o Juízo
a quo
, “
ao pronunciar pelo delito doloso contra a vida, não pode manifestar-se acerca do mérito do crime conexo (absolvendo-o no caso em análise), pois estaria usurpando competência constitucional”.

Sustenta que, para aplicação do princípio da consunção, está se diante de um conflito aparente de normas, o que afasta a possibilidade de absolvição com base no fundamento de o fato não constituir infração penal.

Aponta que “
ao se manifestar pela consunção, automaticamente a Magistrada afirmou que os recorridos praticaram um delito doloso contra a vida
(...)
subtraindo a competência constitucional do Conselho de Sentença e, por conseguinte, contrariando o art. 5º, XXXVIII, “d”,(...
).

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença de pronúncia recorrida para que o recorrido seja pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Contrarrazões do recorrido (pp. 53/55 – VOL3 dos autos digitalizados), requerendo a reforma da sentença recorrida, nos termos das razões ministeriais.

Decisão do Juízo
a quo
(pp. 61/62 – VOL3 dos autos digitalizados), mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 2915871), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
GLEICIMAR CARVALHO DE PAULA
, pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, 121, § 2º, V e VI, c/c art. 14, II (duas vezes), todos do Código Penal e no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e absolveu o acusado, sumariamente, da prática do delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial aduz que o Juízo
a quo
, “
ao pronunciar pelo delito doloso contra a vida, não pode manifestar-se acerca do mérito do crime conexo (absolvendo-o no caso em análise), pois estaria usurpando competência constitucional”.

Sustenta que, para aplicação do princípio da consunção, está se diante de um conflito aparente de normas, o que afasta a possibilidade de absolvição com base no fundamento de o fato não constituir infração penal.

Aponta que “
ao se manifestar pela consunção, automaticamente a Magistrada afirmou que os recorridos praticaram um delito doloso contra a vida
(...)
subtraindo a competência constitucional do Conselho de Sentença e, por conseguinte, contrariando o art. 5º, XXXVIII, “d”,(...
).

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença de pronúncia recorrida para que o recorrido seja pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Ab initio
, cumpre salientar que, a rigor, o recurso cabível em face de decisão absolutória na primeira fase do procedimento do júri é a apelação, nos termos do art. 416
1
do CPP.

No entanto, por força do princípio da fungibilidade insculpido no art. 579 do CPP, o qual dispõe que “
Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”,
revela-se possível a admissão do presente recurso.

Assim, p
resentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Consta dos autos eletrônicos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em face de Gleicimar Carvalho de Paula, vulgo “Lamar”, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, 121, § 2º, V e VI, c/c art. 14, II (duas vezes), ambos do Código Penal; art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que o recorrido, no dia 02/11/2017, na Rua Sebastião Inácio, Primeiro de Maio, Vila Velha/ES, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, aproximadamente 200 (duzentas) pedras de crack quando avistou seu rival e, com
animus necandi
, desferiu-lhe disparos de arma de fogo, a qual portava sem autorização, não consumando o crime por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Ato contínuo, o recorrido efetuou disparos de arma de fogo visando atingir os policiais militares que atenderam a ocorrência, contudo, nenhum dos tiros atingiu os agentes policiais, tratando-se de “tentativa branca”.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
pronunciou o acusado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e tráfico de drogas, contudo, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, Sua Excelência absolveu-o sumariamente, sob os seguintes fundamentos:

(...) Por derradeiro, entendo que deve haver o decote do crime conexo, - do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, ante o princípio da consunção aplicável ao caso concreto.

Com efeito, da própria narrativa dos fatos na denúncia se constata a viabilidade da sua aplicação, pois as circunstâncias fáticas do caso concreto demonstraram que as condutas delituosas – porte ilegal de arma de fogo e homicídios tentados – não ocorreram em contextos fáticos distintos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 78, I, do CPP, admitida a “
imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular.
” (EDcl no REsp n. 1.486.745/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Não obstante, sem “
olvidar da regra disposta no art. 78, I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva
(...)” (AgRg no REsp n. 1.844.571/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Na hipótese dos autos, como dito, o Juízo
a quo
absolveu sumariamente o recorrido mediante aplicação do princípio da consunção.

Como cediço, “
o princípio da consunção, ou absorção, se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (lex consumens derogat lex consumptae) e o crime-fim absorve o crime-meio
” (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035160158784, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

Ocorre que, para o reconhecimento do dito princípio no caso em tela, isto é, a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio há que se imiscuir, invariavelmente, no conjunto probatório dos autos para atestar que o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 serviu de meio para a execução do crime doloso contra a vida, usurpando, assim, a competência constitucional do Tribunal Popular do Júri para julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Em outras palavras, ao reconhecer a absorção do delito previsto no Estatuto do Desarmamento o Juízo
a quo
, via reflexa, reconheceu a ocorrência do crime doloso contra a vida, ultrapassando os limites cognoscíveis da
iudicium accusationis.

Nesse sentido, já se manifestou o col. STJ:

RECURSO ESPECIAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMERSÃO VERTICAL. VALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. "Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto" (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018).
2. Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in casu, o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime de fraude processual conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida, arrimado na incidência do princípio da consunção imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos (AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).
3. O reconhecimento da incidência do princípio da consunção entre os crimes de ocultação de cadáver e de fraude processual, conexos ao delito de homicídio, deve ser realizado na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida, mediante a valoração da prova. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de pronúncia. (REsp n. 1.896.478/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando o
decisum
recorrido para pronunciar o acusado pela suposta prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri da 4ª Vara Criminal de Vila Velha pelos crimes no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, 121, § 2º, V e VI, c/c art. 14, II (duas vezes), ambos do Código Penal; art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

1
Art. 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO DE CRIME CONEXO CONTRA A VIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 78, I, do CPP, admitida a “
imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular.
” (EDcl no REsp n. 1.486.745/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

2. Sem “
olvidar da regra disposta no art. 78, I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva
(...)” (AgRg no REsp n. 1.844.571/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

3. No caso, para o reconhecimento da absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio há que se imiscuir, invariavelmente, no conjunto probatório dos autos para atestar que o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 serviu de meio para a execução do crime doloso contra a vida, usurpando, assim, a competência constitucional do Tribunal Popular do Júri para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso em sentido estrito para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.